Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708920-26.2023.8.07.0007 AGRAVANTES: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADOS: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING DESPACHO Trata-se de agravos (IDs 65049354, 65250111 e 65281836) interpostos contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004